Tribunal: TCU
Processo: 034.316/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12653/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 034.316/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adhemar Ribeiro Campos Junior (XXX.539.567-XX); Charbel Riscado Mendes Franco (XXX.547.807-XX); Roselaine Manhaes Riscado Franco (XXX.635.427-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato em que figura como instituidora a ex-servidora Maria de Fátima Marcondes Zamana, a fim de que sejam realizadas diligências quanto à legitimidade do seu enquadramento no cargo de técnico judiciário, bem como em relação à comprovação da dependência econômica da beneficiária Anna Marcondes Zamana, genitora da interessada.